Tribunal: TJDFT
Processo: 0721217-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721217-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação da agravante à penhora via Sisbajud. A agravante alega, em síntese, que os embargos à execução por ela opostos estão fundamentados na inexequibilidade do título executivo extrajudicial e em exceção de execução, de modo que a liberação de valores à agravada (mais de R$ 310.000,00) antes do julgamento dos embargos poderá se tornar irreversível. Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de que o valor permaneça bloqueado em conta judicial até o julgamento definitivo dos embargos à execução. Com razão, inicialmente, a agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, enquanto não apreciados os embargos à execução opostos pela agravante, mostra-se temerária a liberação de valores à agravada em razão do risco de irreversibilidade da medida. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para manter o valor bloqueado em conta judicial ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator